Tribunal: TJMT
Processo: 1006068-58.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006068-58.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Nulidade, Prova Ilícita, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HIGOR JUNIOR CAMPOS FINGER - CPF: 038.941.191-44 (ADVOGADO), IVO HENRIQUE DE SOUSA - CPF: 066.313.851-56 (AGRAVANTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR JUNIOR CAMPOS FINGER - CPF: 038.941.191-44 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente. A defesa sustenta a ilegalidade do ingresso domiciliar, a ilicitude das provas e do acesso ao celular, a ausência de justa causa e a falta de fundamentação concreta da prisão preventiva, requerendo o trancamento do inquérito ou, subsidiariamente, a revogação da custódia.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar foi ilícito por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se houve ilicitude das provas decorrentes da apreensão e da visualização de notificações em aparelho celular; (iii) determinar se há justa causa para a persecução penal; e (iv) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial decorre de fundada suspeita, pois o paciente, em local conhecido pela intensa mercancia de drogas, dispensa objeto posteriormente identificado como entorpecente ao avistar a viatura, e outro indivíduo empreende fuga para o interior do imóvel, configurando situação de flagrante em crime permanente, nos termos do art. 244 do CPP.

4. O exame aprofundado sobre a dinâmica fática da diligência e eventual nulidade das buscas demanda revolvimento probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme precedentes do TJMT.

5. A visualização de notificações na tela inicial do celular, sem demonstração de desbloqueio ou extração de dados, não configura quebra de sigilo das comunicações, segundo entendimento do STJ.

6. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, inexistindo comprovação de manipulação indevida do aparelho ou efetivo dano à defesa.

7. Há elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, consistentes na apreensão de maconha e cocaína fracionadas, dinheiro em espécie, bem como notificações indicativas de comércio ilícito, sendo excepcional o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
.

8. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na diversidade das drogas apreendidas, na forma de acondicionamento, na reincidência do paciente e na existência de execução penal ativa, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

9. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nem se mostram adequadas as medidas cautelares do art. 319 diante da gravidade concreta da conduta.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O ingresso domiciliar é legítimo quando precedido de fundada suspeita em contexto de flagrante delito de crime permanente, evidenciado por circunstâncias objetivas descritas no boletim de ocorrência.

2. A visualização de notificações na tela de bloqueio de telefone celular, sem desbloqueio ou extração de dados, não configura quebra de sigilo das comunicações.

3. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, associadas à reincidência e à existência de execução penal ativa, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 310, II, 312, 313, 319 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.09.2025; TJMT, N.U 1033345-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 11.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.661.392/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 16.09.2025; TJMT, N.U 1012345-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 06.06.2025; TJMT, N.U 1004878-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 30.05.2025; TJMT, N.U 1016254-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.06.2025; TJMT, N.U 1033765-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 25.10.2025; TJMT, N.U 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, DJe 22.04.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006068-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: IVO HENRIQUE DE SOUSA, HIGOR JUNIOR CAMPOS FINGER

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ivo Henrique de Sousa
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do incidente nº 1015397-19.2025.8.11.0004, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 219070378 – autos nº 1015397-19.2025.8.11.0004).

O impetrante sustenta, em síntese:
1)
a ilegalidade do ingresso domiciliar,
2)
a consequente ilicitude das provas e do acesso ao aparelho celular,
3)
a ausência de justa causa para o flagrante, por não ter sido apreendida droga em poder do paciente,
4)
a inexistência de indícios mínimos de autoria, e
5)
a falta de fundamentação concreta da prisão preventiva.

Requer o trancamento do inquérito policial ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de cautelares alternativas (id. 345947380).

O pedido liminar foi indeferido (id. 346193350).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 346613367).

O impetrante interpôs agravo regimental contra a decisão liminar (id. 346620391), o qual não foi conhecido por este relator (id. 347023382).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade (id. 327638352).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 23.12.2025, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, conforme narrado pela Equipe de Patrulhamento da Polícia Militar:

“(...) EM CONTINUIDADE À OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO CONTRA FACÇÕES CRIMINOSAS, DURANTE PATRULHAMENTO
OSTENSIVO E PREVENTIVO REALIZADO EM LOCAL NOTORIAMENTE CONHECIDO PELA ELEVADA INCIDÊNCIA DE PRÁTICAS DELITIVAS, EM ESPECIAL O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
, A GUARNIÇÃO POLICIAL VISUALIZOU UM INDIVÍDUO PARADO AO LADO DE UMA MOTOCICLETA, EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA. AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA POLICIAL,
O REFERIDO INDIVÍDUO DISPENSOU VOLUNTARIAMENTE UM OBJETO AO SOLO
, FATO QUE, ALIADO AO LOCAL E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS, CARACTERIZOU FUNDADA SUSPEITA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ENSEJANDO A IMEDIATA ABORDAGEM POLICIAL. DURANTE A AVERIGUAÇÃO, CONSTATOU-SE QUE
O OBJETO ARREMESSADO TRATAVA-SE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
. NO MOMENTO DA ABORDAGEM, FOI OBSERVADO QUE
UM SEGUNDO INDIVÍDUO EMPREENDEU FUGA
, ADENTRANDO RAPIDAMENTE PARA OS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, EM CLARA TENTATIVA DE SE EVADIR DA AÇÃO POLICIAL E FRUSTRAR A FISCALIZAÇÃO. CONSIDERANDO QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POSSUI NATUREZA PERMANENTE, BEM COMO DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO, EVIDENCIADA PELA
FUGA INJUSTIFICADA
E PELA TENTATIVA DE OCULTAÇÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL, A GUARNIÇÃO REALIZOU O ACOMPANHAMENTO IMEDIATO, PROCEDENDO AO INGRESSO NO DOMICÍLIO, COM O OBJETIVO DE CESSAR A PRÁTICA CRIMINOSA, PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A SEGURANÇA DA EQUIPE POLICIAL E DE TERCEIROS. NOS FUNDOS DO IMÓVEL, DURANTE A AÇÃO POLICIAL, FOI VISUALIZADO O MENOR PEDRO STANISLAU METZ, O QUAL PORTAVA DIVERSOS INVÓLUCROS DO TIPO ZIP LOCK, CONTENDO SUBSTÂNCIAS APARENTANDO SER ILÍCITAS. AINDA NO LOCAL, FORAM CONSTATADOS DIVERSOS INDÍCIOS INEQUÍVOCOS DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, TAIS OMO
DROGAS FRACIONADAS E PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO, MATERIAIS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA ILÍCITA, BEM OMO DIVERSAS CÉDULAS DE MOEDA CORRENTE NACIONAL, EM VALORES FRACIONADOS
, COMPATÍVEIS COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. DIANTE DOS FATOS, FORAM REALIZADAS BUSCAS NO INTERIOR DO IMÓVEL, SENDO LOCALIZADAS E APREENDIDAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E OUTROS OBJETOS DIRETAMENTE RELACIONADOS À ATIVIDADE ILÍCITA, (...) E SEM QUE HOUVESSE QUALQUER VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DO APARELHO ELETRÔNICO APREENDIDO,
FORAM VISUALIZADAS MENSAGENS (NOTIFICAÇÕES) RECEBIDAS EM TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A IVO HENRIQUE DE SOUSA
, CUJO CONTEÚDO INDICAVA, DE FORMA CLARA E OBJETIVA, A NEGOCIACÃO COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, REFORÇANDO SUBSTANCIALMENTE OS INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...).” (id. 219066806 – incidente nº 1015397-19.2025.8.11.0004)

Conforme Laudo Pericial, constatou-se que a substância apreendida se tratava de maconha e cocaína (id. 219066828 – incidente nº 1015397-19.2025.8.11.0004).

Em audiência de custódia realizada em 24.12.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos termos abaixo:

“(...) Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. (...).

Há anexo ao boletim de ocorrência fotos das notificações recebidas no telefone celular pertencente ao implicado, que indicam a prática de comercialização de entorpecentes (p. 07-09). (...).

Importa anotar que o implicado é REINCIDENTE, respondendo ao PEP Ativo n. 2000814-17.2022.8.11.0004 – 1ª Vara Criminal desta comarca. (...).

A porção de entorpecente preendida e periciada (p. 15/22) indica ser 39.882g (trinta e nove gramas e oitocentos e oitenta e dois miligramas) de MACONHA; e 135.399g (cento e trinta e cinco gramas e trezentos e noventa e nove miligramas) de COCAÍNA.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Ademais, “ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” [STF - HC 227160 AgR PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023 JULG-15-08-2023 UF-SP TURMA-01 MIN-ROBERTO BARROSO N.PÁG-014 DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023]. (...).

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza. (...).

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) IVO HENRIQUE SOUSA. (...).”
(id. 219070378 – incidente nº 1015397-19.2025.8.11.0004)

No dia 04.02.2026, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, em concurso material (id. 222198238 – IP nº – incidente nº 1015397-19.2025.8.11.0004).

Em 09.02.2026, o juízo singular determinou a notificação do acusado para oferecer defesa prévia (id. 222459645 – IP nº 1000304-79.2026.8.11.0004).

A defesa sustenta a ilegalidade do ingresso domiciliar, ao argumento de que o simples fato de o irmão do paciente ter ingressado em sua própria residência não configura situação de flagrante delito apta a autorizar a entrada forçada, inexistindo investigação prévia ou fundadas razões que indicassem a ocorrência de crime no interior do imóvel, com violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e contaminação das provas subsequentes.

Não lhe assiste razão.

O boletim de ocorrência descreve, de forma detalhada, que durante patrulhamento em local conhecido pela intensa mercancia ilícita de entorpecentes, os agentes visualizaram o paciente ao lado de uma motocicleta e que, ao perceber a aproximação da viatura, ele teria dispensado objeto posteriormente identificado como substância entorpecente.

Na sequência, o irmão do paciente correu para o interior do imóvel.

Diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, a guarnição interpretou o contexto como situação de flagrante delito, ingressando no domicílio para cessar a suposta atividade criminosa.

A conduta observada configurou fundada suspeita de prática de crime permanente, legitimando a abordagem e as buscas pessoal e domiciliar, nos termos do art. 244 do CPP. Nesse sentido:

“(...) 4. A análise da legalidade das buscas pessoal e domiciliar demanda dilação probatória, incabível em habeas corpus, sendo suficientes os elementos descritos no boletim de ocorrência para caracterizar fundadas suspeitas. Em consonância com o artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimando a diligência. (...).”
(TJMT, N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.09.2025).

A revisão aprofundada da dinâmica fática e da legalidade das diligências demandaria reexame probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Esta Corte já decidiu que:

“(...) O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas ou discussão sobre a licitude das diligências realizadas, sendo inadequado para o exame de nulidade das provas colhidas durante a busca pessoal e veicular. (...).”
(TJMT, N.U 1033345-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 11.12.2024).

No que tange à cadeia de custódia, sua análise exige avaliação técnica e contextual dos elementos colhidos ao longo da instrução, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria desta ação mandamental. Eventual irregularidade formal não conduz, automaticamente, à nulidade da prova, especialmente sem demonstração de prejuízo.

Consta que a equipe policial visualizou apenas as notificações exibidas na tela inicial do aparelho celular, sem demonstração de desbloqueio, extração de dados ou acesso a conversas pretéritas.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) A visualização de notificações na tela de bloqueio do celular não configura quebra de sigilo das comunicações telefônicas, sendo análoga à apreensão de documentos em local visível durante busca regular. (...).”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.661.392/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 16.09.2025).

É pacífico que não se reconhece nulidade sem comprovação de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

“(...) 5. Não se reconhece nulidade processual sem a demonstração efetiva de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP. (...)”
(TJMT, N.U 1012345-27.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 06.06.2025).

“(...) As nulidades no processo penal são, em regra, relativas e dependentes de comprovação efetiva de prejuízo à defesa, o qual não foi demonstrado no caso em análise, considerando que o paciente estava devidamente representado e ciente dos termos da acusação. (...)”
(TJMT, N.U 1004878-94.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 30.05.2025).

No caso, inexiste demonstração inequívoca de prejuízo à defesa ou de manipulação indevida do aparelho, razão pela qual não há falar em nulidade da prova.

Também não prospera a alegação de ausência de justa causa.

Isso porque, para a instauração e o prosseguimento da persecução penal, exigem-se elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, não sendo necessária prova exauriente.

Há, em juízo de cognição sumária, elementos que vinculam o paciente aos fatos: visualização da dispensa de entorpecente, apreensão de drogas fracionadas e dinheiro em espécie no imóvel, além de notificações recebidas em aparelho a ele pertencente, cujo conteúdo indicaria tratativas relacionadas ao tráfico.

Ressalte-se que o órgão ministerial já ofereceu denúncia pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, evidenciando o reconhecimento de justa causa para o exercício da ação penal.

O trancamento da investigação ou da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a absoluta ausência de substrato probatório mínimo, o que não ocorre na espécie.

Quanto à prisão preventiva, a decisão que converteu o flagrante encontra-se devidamente fundamentada, com indicação de elementos concretos extraídos dos autos.

O juízo destacou a quantidade e a diversidade das drogas (maconha e cocaína), fracionadas e prontas para comercialização, bem como a reincidência e a existência de execução penal ativa.

Tais circunstâncias evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido:

“(...) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na apreensão de diferentes tipos de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, bem como na existência de registros criminais do paciente, o que evidencia risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública. (...).”
(N.U 1016254-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.06.2025).

A motivação adotada não é genérica nem fundada em presunções abstratas, mas ancorada em dados objetivos do caso concreto. Presentes a contemporaneidade, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração, não há constrangimento ilegal.

Por fim, as condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, tampouco se mostram suficientes as medidas cautelares do art. 319.

Aplicáveis à hipótese os seguintes precedentes:

“2. A gravidade dos delitos, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva são elementos que justificam a necessidade da custódia cautelar, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. 3. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP estão devidamente preenchidos. 5.
Mostra-se incabível a substituição por cautelares do art. 319 do CPP quando a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva recomendam a medida extrema
.”
(TJMT, N.U 1033765-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 25.10.2025).

“(...) A
prisão preventiva
não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de
afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. (...).”
(TJMT, N.U 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, DJe 22.04.2019).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026